Tribunal: STJ
Processo: 0211478-27.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 921136 - PE (2024/0211478-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALEXANDRE VALE DO REGO BARROS FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE FERREIRA NETO
CORRÉU
: SEVERINO SOARES DE ARRUDA JUNIOR
CORRÉU
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
CORRÉU
: JULIO CEZAR ALVES GUIMARAES DA SILVA
CORRÉU
: SERGIO JOSE GUEDES ALCOFORADO LIMA
CORRÉU
: ERLANDO FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO SILVA DE MENDONCA
CORRÉU
: GIVANILDO JOSE BENICIO
CORRÉU
: JOAO BERNARDO ANDRADE NETO
CORRÉU
: RENALDO TORRES MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE
INVESTIGAÇÃO PROVENIENTE DE BUSCA E APREENSÃO DECLARADA ILEGAL
PELO STJ (HC N. 766.350/PE). PROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
visando anular a sentença condenatória proferida na Ação Penal n.
Habeas corpus
0001199-47.2017.8.17.1090, por crimes de tráfico de drogas, associação para o
mesmo fim, participação em organização criminosa e lavagem de capitais, com base
em provas declaradas nulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do paciente se
encontra eivada de nulidade, em razão da declaração de nulidade da busca e
apreensão domiciliar de coinvestigados por este Superior Tribunal em outro
(
writ
n. 766.350/PE).
Habeas Corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando inadmissíveis as
provas derivadas de conduta ilícita, contaminando todo o processo.
Documento eletrônico VDA48127987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 6e244d1d-ca5b-4351-b66e-504c0cda637d

4. A condenação se encontra contaminada com a nulidade, pois se baseou em provas
produzidas na ação penal, instaurada a partir de investigação decorrente de busca e
apreensão domiciliar reconhecidamente ilegal por este Superior Tribunal.
5. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito impede a manutenção da condenação,
devendo o Juízo de origem verificar a existência de provas independentes para
eventual nova sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente concedida para anular a sentença condenatória proferida contra
o paciente e os demais corréus na Ação Penal n. 0001199-47.2017.8.17.1090.
Tese de julgamento: "1. A teoria dos frutos da árvore envenenada torna inadmissíveis
as provas derivadas de conduta ilícita. 2. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito
impede a manutenção da condenação. 3. O Juízo de origem deve verificar a existência
de provas independentes para eventual nova sentença".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, art. 157.
STJ, HC 582.264/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, DJe
.
25/11/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder parcialmente a
ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48127987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 6e244d1d-ca5b-4351-b66e-504c0cda637d

HABEAS CORPUS No 921136 - PE (2024/0211478-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ALEXANDRE VALE DO REGO BARROS FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE FERREIRA NETO
CORRÉU
: SEVERINO SOARES DE ARRUDA JUNIOR
CORRÉU
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
CORRÉU
: JULIO CEZAR ALVES GUIMARAES DA SILVA
CORRÉU
: SERGIO JOSE GUEDES ALCOFORADO LIMA
CORRÉU
: ERLANDO FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO SILVA DE MENDONCA
CORRÉU
: GIVANILDO JOSE BENICIO
CORRÉU
: JOAO BERNARDO ANDRADE NETO
CORRÉU
: RENALDO TORRES MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE
INVESTIGAÇÃO PROVENIENTE DE BUSCA E APREENSÃO DECLARADA ILEGAL
PELO STJ (HC N. 766.350/PE). PROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
visando anular a sentença condenatória proferida na Ação Penal n.
Habeas corpus
0001199-47.2017.8.17.1090, por crimes de tráfico de drogas, associação para o
mesmo fim, participação em organização criminosa e lavagem de capitais, com base
em provas declaradas nulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do paciente se
encontra eivada de nulidade, em razão da declaração de nulidade da busca e
apreensão domiciliar de coinvestigados por este Superior Tribunal em outro
(
writ
n. 766.350/PE).
Habeas Corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada aplica-se, tornando inadmissíveis as
provas derivadas de conduta ilícita, contaminando todo o processo.
4. A condenação se encontra contaminada com a nulidade, pois se baseou em provas
produzidas na ação penal, instaurada a partir de investigação decorrente de busca e
apreensão domiciliar reconhecidamente ilegal por este Superior Tribunal.
5. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito impede a manutenção da condenação,
devendo o Juízo de origem verificar a existência de provas independentes para
eventual nova sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente concedida para anular a sentença condenatória proferida contra
o paciente e os demais corréus na Ação Penal n. 0001199-47.2017.8.17.1090.
Tese de julgamento: "1. A teoria dos frutos da árvore envenenada torna inadmissíveis
as provas derivadas de conduta ilícita. 2. A nulidade das provas obtidas por meio ilícito
impede a manutenção da condenação. 3. O Juízo de origem deve verificar a existência
de provas independentes para eventual nova sentença".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, art. 157.
STJ, HC 582.264/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, DJe
.
25/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
habeas corpus
PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Narram os autos que o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de
Paulista/PE condenou o paciente como incurso nos crimes de tráfico de drogas e
associação para o mesmo fim majorados, participação em organização criminosa e
lavagem de capitais (Ação Penal n. 0001199-47.2017.8.17.1090).
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

Inconformada, a defesa interpôs apelação criminal na colenda Corte de
origem, que deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a reprimenda
imposta ao paciente, mantendo, no mais, a sentença condenatória.
Aqui, alega o impetrante constrangimento ilegal consistente na imposição da
condenação ao paciente em ação penal eivada de nulidade absoluta, uma vez que
baseada em provas declaradas nulas por este Superior Tribunal, no julgamento do
n. 766.350/PE.
Habeas Corpus
Sustenta que, havendo vício na origem das investigações quem embasam o
caso em apreço, conforme reconhecido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no âmbito
do HC n. 766.350/PE, está claro que todas as medidas e Ações Penais derivadas do
IPL n. 589/2016 devem ser consideradas nulas por ilicitude das provas por derivação, a
ensejar, por conseguinte, o reconhecimento de nulidade da condenação da Ação Penal
n. 0001199-47.2017.8.17.1090 (originada pelos fatos oriundos da conclusão das
investigações do IPL) e, por extensão, da condenação Ação Penal n. 0000844-
37.2017.8.17.1090 (originada pelos fatos ocorridos com o cumprimento de um dos
- fl. 9.
mandados de busca e apreensão expedidos durante as investigações do IPL)
Postula, então, o deferimento de medida liminar para revogar a prisão
preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, até o
(fl. 10).
julgamento final do presente writ
Em
, indeferi o pedido liminar (fls. 505/507).
12/6/2024
Prestadas as informações (fls. 513/515), o Ministério Público Federal opinou
pelo não conhecimento da impetração (fls. 519/529).
É o relatório.
VOTO
O presente pedido comporta parcial acolhimento.
Da análise dos documentos constantes nos autos do Habeas Corpus
n. 766.350/PE, obtive as seguintes informações:
a) a partir da busca e apreensão domiciliar, foi realizada a prisão em
flagrante de Anderson Borges da Silva e Luiz Henrique Mendes Maranhão, em razão
;
dos fatos ocorridos em 21/9/2016
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

b) a partir de então, foi instaurado o Inquérito Policial n. 589/2016, que deu
origem à Ação Penal n. 0004758-55.2016.8.17.0990, na qual Anderson Borges da
Silva foi condenado como incurso no crime de tráfico de drogas; e
c) Tal condenação foi anulada no
n. 766.350/PE, em
Habeas Corpus
decisão monocrática da relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, mantida
pela Sexta Turma, em acórdão decorrente do julgamento de agravo
regimental interposto pelo Ministério Público.
Eis a ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, D Je
).
8/10/2010
No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., D Je
).
30/5/2017
3. No caso dos autos, policiais receberam denúncias anônimas de que no
imóvel do réu se praticava o crime de tráfico de drogas. Diante disso, realizaram
campanas e perceberam que o réu entrava e saía com frequência da residência,
ora em uma moto, ora em um carro. No dia dos fatos, foram novamente até o local
para realizar campana e perceberam que o portão estava aberto e que havia dois
homens na garagem; por isso decidiram ingressar no imóvel, onde, já no interior do
domicílio, abordaram os suspeitos, os quais, questionados, supostamente
haveriam indicado a localização das drogas, posteriormente encontradas na busca
domiciliar.
4. Embora haja sido mencionada a realização de campanas anteriores pela
polícia, cabe salientar que, de concreto, elas constataram tão somente que o réu
entrava e saía com frequência do imóvel, fato que, por si só, não indica a prática
de tráfico de drogas no local, pois pode ser explicado por diversas outras razões.
No dia da apreensão, aliás, a campana nada constatou além dos fatos de que o
portão da garagem estava aberto e de que havia duas pessoas no interior. Não
houve menção, por exemplo, a nenhuma movimentação de possíveis usuários de
entorpecentes ou atitudes indicativas da venda ou do armazenamento de drogas.
5. Ademais, além de não haver fundadas razões da prática de crime
permanente, também não havia nenhum indicativo concreto de risco iminente de
ocultação ou desaparecimento dos entorpecentes que inviabilizasse o prévio
requerimento de mandado judicial diante de uma situação emergencial. Isso
porque, no dia dos fatos, os policiais foram até o imóvel para realizar campana e
decidiram entrar tão somente porque viram o portão da garagem aberto e dois
homens no seu interior. Cabe lembrar, a propósito, que “Apenas será permitido o
ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a
prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada” HC n. 598.051/SP
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe
).
15/3/2021
6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o,
LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de
domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos objetos ilícitos.
7. Agravo regimental não provido.
Da análise dos presentes autos, observa-se que a própria denúncia narra
que a investigação que ensejou a identificação do paciente Paulo Geraldo Teixeira de
Lima e dos demais coinvestigados decorre da prisão em flagrante de Anderson Borges
da Silva e Luiz Henrique Mendes Maranhão
em razão dos fatos ocorridos em
,
. Confira-se, no que interessa, trechos da denúncia (fl. 49 - grifo nosso):
21/9/2016
[...]
O Inquérito Policial no 589/2016 foi instaurado em 28 de setembro de 2016,
mediante portaria, pela Superintendência da Policio Federal em Pernambuco, com
o objetivo de apurar a atuação de organização criminosa estabelecida nesta cidade
de Paulista e voltada para o comércio atacadista e interestadual de entorpecentes.
As investigações foram iniciadas a partir da prisão em flagrante delito de
ANDERSONBORGES DA SILVA e LUIZ HENRIQUE MENDES MARANHÃO,
ocorrida aos 21 de setembro de 2016, nesta cidade de Paulista. Na ocasião, os
autuados foram surpreendidos mantendo em depósito aproximadamente 102 kg de
maconha e 9 kg de crack, além de significativo valor em espécie, a saber, R$
29.516,00 (Vinte e -nove mil quinhentos e dezesseis reais), organizados em maços
de notas de R$10,00, R$20,00 e R$50,00 (Processo no 004758-
55.2016.8.17.0990, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Paulista).
O aprofundamento das investigações só foi possível a partir das
interceptações telefônicas deferidas nos autos da Medida Cautelar no 2844-
44.2016.8.17.1090, as quais, aliadas às diligências de campo, pesquisas em
bancos de dados e atividades de vigilância, revelaram a estrutura e o modus
operandi da organização criminosa ora denunciada, viabilizando a prisão em
flagrante de seis traficantes, bem como a apreensão de mais de 2 toneladas de
maconha, veículos e pouco mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais) em espécie.
Restou evidenciado ao longo da investigação, realizada entre setembro de
2016 e março de 2017, que o grupo em questão se enquadra no conceito de
organização criminosa - ORCRIM - trazido pelo art. 2 2 da Lei 12.850/2013, haja
vista a sua estabilidade, a multiplicidade das condutas criminosas, a existência de
hierarquia e proeminência entre os seus integrantes, as suas conexões com outros
grupos criminosos, a produção de atos violentos e o seu poder de corrupção.
Como bem relata a autoridade policial, os encontros e contatos diários mantidos
entre os integrantes da ORCRIM, registrados nos autos de interceptação telefônica
e relatórios de vigilância em anexo, demonstram a associação permanente do
grupo, que se encontra estruturalmente ordenado, com subordinação hierárquica e
divisão de tarefas entre os seus membros, tendo como objetivo obter as vantagens
decorrentes do tráfico ilícito de drogas, inclusive mediante o processo de
"branqueamento" de capitais dele decorrentes. Conforme apurado pela Polícia
Federal, a ORCRIM atuava adquirindo grandes quantidades de drogas diretamente
aos produtores, transportando-as ocultadas em caminhões de frete de cargas
lícitas, disposta em fardos, para seus depósitos. No curso do processo de
distribuição, os fardos vão sendo aos poucos separados e a droga vendida aos
distribuidores locais, de Pernambuco ou de estados próximos, como Paraíba, Rio
Grande do Norte e Alagoas.
Neste diapasão, pode-se afirmar que a ORCRIM atuava no comércio
atacadista de entorpecentes, distribuindo a droga para o traficante que atua no
varejo, responsável pela venda às chamadas "bocas de fumo" ou mesmo ao
consumidor final. O conteúdo das conversas ilícitas interceptadas com autorização
judicial, as diligências de campo e as atividades de vigilância realizadas pela
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

Polícia Federal também permitiram identificar os integrantes da ORCRIM, que tem
como líder o denunciado PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA, conhecido como
PAULINHO ou PAULO PATRÃO. Integram ainda o núcleo central da ORCRIM a
companheira de PAULO GERALDO, a denunciada EVELLYN RODRIGUES
FERREIRA e seu genitor, JOSÉ FERREIRA NETO, conhecido por LULA, além dos
denunciados LEONARDO DA SILVA MENDONÇA, conhecido por Léo, SEVERINO
SOARES DE ARRUDA JUNIOR, conhecido como ARRUDA, ERLANDO
FERREIRA SANTOS, o "Paçoca", JÚLIO CEZAR ALVES GUIMARÃES DA SILVA,
SÉRGIO JOSÉ GUEDES ALCOFORADO UMA, GIVANILDO'JOSÉ BENÍCIO, o
NIDO, além de JOÃO BERNARDO ANDRADE NETO, vulgo JOCA; e RENALDO
TORRES MARTINS, o RENA, sendo os dois últimos distribuidores de drogas no
Estado da Paraíba. O conjunto probatório que serve de supedâneo à presente
denúncia - em especial os autos de prisão em flagrante, as apreensões de armas e
drogas e, principalmente, o conteúdo de conversas mantidas por telefone ou
mediante aplicativos como o WhatsApp, obtidas com autorização judiciai,
gravadas, e em parte transcritas pela Polícia Federal - demonstra que os
denunciados integravam organização criminosa destinada a praticar crimes
gravíssimos, com destaque para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As
provas revelam que durante largo lapso de tempo, incluindo o período em que
foram investigados (entre setembro de 2016 e março de 2017), os denunciados
comercializaram grande quantidade de droga, não tendo se intimidado nem
mesmo após a apreensão de 2.070 Kg de maconha pela Polícia Federal, em
, em um galpão localizado na cidade de Olinda, que resultou na prisão
08/11/2016
do denunciado ERIANDO FERREIRA SANTOS, e das pessoas de JOSÉ NILSON
DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE DA SILVA CASTOR. Página 8 No dia 14 de
março de 2017, em face dos fortes indícios de práticas criminosas, decorrentes da
escuta de vários diálogos com conteúdo ilícito entre os denunciados e terceiros
não identificados, foi deflagrada a "OPERAÇÃO ESTUFA", quando foram
realizadas diligências policiais com o intuito de dar cumprimento a Mandados de
Busca e Apreensão e Mandados de Prisões Preventivas expedidos por esse Juízo
em desfavor dos denunciados, tendo sido apreendidos drogas, armas de fogo e
munições. Passemos, então, a descrever o modus operandi da ORCRIM ora
denunciada, detalhando a atuação dos seus integrantes:
[...]
Solicitadas informações ao Juízo de primeiro grau, foram elas devidamente
prestadas, nos seguintes termos (fl. 513 - grifo nosso):
Fazendo referência ao
n. 921136 - PE (2024/0211478-0),
Habeas Corpus
referente
aos
autos
de
número
0001199-47.2017.8.17.1090,
0000844-
37.2017.8.17.1090 e 2844-44.2016.8.17.1090, impetrado em favor de Paulo
Geraldo Teixeira de Lima, venho prestar as seguintes informações:
Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 10.03.2017, na medida
cautelar processo número 2844-44.2016.8.17.1090, que deu origem a duas ações
penais de números (
e 0000844-37.2017.8.17.1090),
0001199-47.2017.8.17.1090
havendo, portanto, conexão entre as prisões dos referidos processos, que são
oriundas do IPL n. 589/2016.
Assim, entendo que assiste razão ao impetrante em sustentar que a
investigação que ensejou a instauração da ação penal, em que o paciente foi
condenado como incurso nos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo
fim majorados, participação em organização criminosa e lavagem de capitais (Ação
Penal n. 0001199-47.2017.8.17.1090), encontra-se contaminada com a ilicitude dos
elementos de informação declarados ilegais por este Superior Tribunal, no julgamento
do
n. 766.350/PE.
Habeas Corpus
A propósito:
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

. NULIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA CIRCUNSTANCIADA.
HABEAS CORPUS
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
INICIAL
ACUSATÓRIA
CALCADA
EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONSIDERADOS ILEGAIS POR ESTE
SUPERIOR TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO
N. 497.699
HABEAS CORPUS
/MG. PROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
LIMINAR
DEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU, NO MÉRITO, PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. É uníssona a compreensão de que a busca pela verdade no processo
penal encontra limitação nas regras de admissão, de produção e de valoração do
material probatório, o qual servirá de suporte ao convencimento do julgador; afinal
os fins colimados pelo processo são tão importantes quanto os meios que se
utilizam para alcançar seus resultados. A Constituição Federal considera
inadmissível a prova obtida por meio ilícito, e a consequência dessa inadmissão é
aquela prevista no art. 157 do CPP. [...] E a consequência processual para a prova
ilícita é a sua inadmissibilidade, a impedir o seu ingresso (ou exclusão) no
processo, enquanto a prova ilegítima gera sua nulidade (Rcl n. 36.734/SP, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
).
22/2/2021
2. No caso, verifica-se que a denúncia se encontra, de fato, em muitos
pontos, lastreada nos elementos de informação considerados ilegais por este
Superior Tribunal, não havendo como negar que o Tribunal de origem, ao receber
a acusatória, não se fundamentou nesses mesmos elementos.
3. Ademais, tem-se que a doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos
"frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os
meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento
ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude
originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão
causal. [...] Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por
derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal
somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita (RHC n. 90.376,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
).
18/5/2007
4. Ordem concedida para anular os atos decisórios proferidos na Ação Penal
n. 1.0000.16.047816-0/000 (CNJ n. 0478160-78.2016.8.13.0000), do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a partir do recebimento da
denúncia, e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de Minas
Gerais, facultando-lhe o oferecimento da denúncia sem a presença
dos elementos de informações declarados ilegais decorrentes da quebra dos
sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico da paciente, bem como da
determinação da busca e apreensão no HC n. 497.699/MG.
(HC n. 582.264/MG, da minha lavra, Sexta Turma, DJe
– grifo
25/11/2021
nosso).
Deixo de estender a concessão à Ação Penal n. 0000844-
37.2017.8.17.1090, por não existirem documentos nos autos que comprovem a
alegação (falta denúncia e sentença).
Em face do exposto,
a ordem impetrada para anular a
concedo parcialmente
sentença condenatória proferida contra o paciente e os demais corréus na Ação Penal
n. 0001199-47.2017.8.17.1090, devendo o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
comarca de Paulista/PE identificar se com o reconhecimento da ilicitude dos elementos
de informação decorrente da busca e apreensão declarada ilegal por este Superior
Tribunal, remanesce alguma prova independente para sustentar a persistência da ação
penal, devendo, em caso positivo, abster-se de utilizar os elementos declarados ilegais
e os dele dependentes, em caso de eventual prolação de nova sentença.
Documento eletrônico VDA48127983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 12:55:12
Código de Controle do Documento: 95df7b9c-100c-4a60-be36-6fe0b7019080

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0211478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 921.136 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008443720178171090 00011994720178171090 00028444420168171090
11994720178171090 28444420168171090 8443720178171090
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALEXANDRE VALE DO REGO BARROS FILHO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VALE DO RÊGO BARROS FILHO - PE046395
LAUDENOR PEREIRA NETO - PE047610
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: PAULO GERALDO TEIXEIRA DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE FERREIRA NETO
CORRÉU
: SEVERINO SOARES DE ARRUDA JUNIOR
CORRÉU
: EVELYN RODRIGUES FERREIRA
CORRÉU
: JULIO CEZAR ALVES GUIMARAES DA SILVA
CORRÉU
: SERGIO JOSE GUEDES ALCOFORADO LIMA
CORRÉU
: ERLANDO FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO SILVA DE MENDONCA
CORRÉU
: GIVANILDO JOSE BENICIO
CORRÉU
: JOAO BERNARDO ANDRADE NETO
CORRÉU
: RENALDO TORRES MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245551944821047944@
2024/0211478-0 - HC 921136
Documento eletrônico VDA48115038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:24:58
Código de Controle do Documento: B749CADD-46EF-44CC-B791-3F657788E9A4